Tribunal: TJES
Processo: 5013805-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013805-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO FALCONI COUTO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, desacompanhada de comprovação mínima de sua situação econômico-financeira, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de dúvida razoável quanto à real condição econômica da parte.

4. Diante da ausência de informações relevantes sobre a ocupação profissional do autor, o juízo de origem observou o procedimento legal estatuído nos art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, oportunizando à parte o esclarecimento de sua profissão e a comprovação da insuficiência de recursos.

5. Nos termos da jurisprudência deste TJES, a omissão do requerente em esclarecer sua ocupação e apresentar dados mínimos afetos à sua realidade econômico-financeira, a despeito de intimado duas vezes para tanto, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

6. A juntada de documentos novos diretamente no agravo de instrumento é inadmissível, por violar a devolutividade limitada do recurso e configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que permitam a aferição da real condição financeira.

2. O indeferimento da gratuidade de justiça é legítimo quando a parte, intimada a comprovar a insuficiência de recursos, permanece omissa quanto à apresentação de dados econômicos relevantes.

3. É inadmissível a juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento quando não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002724-53.2024.8.08.0000, Rel. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 0111990-02.780, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000697-05.2021.8.08.0000, Rel. Rodrigo Ferreira Miranda, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001333-68.2021.8.08.0000, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FERNANDO FALCONI COUTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural encontra amparo no art. 99, § 3º, do CPC; (ii) os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos bancários, demonstram a inexistência de recursos suficientes para suportar as custas do processo, considerando que a movimentação financeira é composta majoritariamente por despesas ordinárias de subsistência; (iii) a decisão agravada impõe ônus probatório excessivo ao agravante; (iv) o indeferimento do benefício inviabiliza o acesso à justiça, considerando o elevado valor da causa, de R$ 546.000,00.

Pois bem. Em que pese tenha, inicialmente, atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar o cancelamento da distribuição, após percuciente reexame dos autos concluo que
a irresignação recursal não merece guarida
, na medida em que o indeferimento da gratuidade de justiça se mostra legítimo e adequado.

De início, registro que o Juízo
a quo
observou o procedimento legal estatuído no art. 99, §§2º e 3º, do CPC, que exige, antes do indeferimento, a concessão de oportunidade para demonstração da insuficiência de recursos,
in litteris
:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Com efeito,
in casu
, diante da ausência de qualificação do autor -
informação relevante para a aferição da realidade econômica da parte
-, o Juízo
a quo
intimou o autor para esclarecer sua ocupação profissional e comprovar a insuficiência de recursos alegada (ids. 37579889 e 39822452).

Ocorre que o autor, além de não indicar sua ocupação profissional, não trouxe aos autos quaisquer elementos aptos a iluminar sua realidade econômico-financeira.

As duas manifestações vertidas pelo recorrente limitaram-se a pugnar pela dilação de prazo (ids. 39432264 e 39855999); entretanto,
apesar do transcurso de mais de 1 ano até a prolação da decisão indeferitória do benefício, não trouxe o autor qualquer elemento indiciário de sua condição financeira precária
.

Não ignoro que, por meio do documento de id. 35069482 (origem), o autor informa ser
pescador, marisqueiro e motorista.

A meu ver, referida cumulação de ocupações, somada à omissão absoluta de dados financeiros, reforça a possibilidade de que o autor, ao acumular fontes de renda diversas, alcance patamar remuneratório incompatível com a gratuidade de justiça.

Nesse contexto, somente o municiamento do órgão julgador com elementos de comprovação da hipossuficiência financeira se mostraria suficiente a autorizar o deferimento do benefício - o que, entretanto, não ocorreu nos autos em virtude de omissão do autor-recorrente.

Em casos semelhantes, reconhece a jurisprudência deste TJES que a omissão do jurisdicionado de trazer aos autos elementos aptos a corroborar a hipossuficiência alegada, diante de dúvida razoável a respeito da compatibilidade de seus recursos ao gozo do benefício, justifica o indeferimento do pleito,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO - AQUISIÇÃO RECENTE DE IMÓVEIS DE ALTO VALOR - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de origem e determinou a intimação do agravante para o recolhimento das despesas processuais. 2. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família (...) 5.
A não apresentação da declaração de imposto de renda pelo Agravante, mesmo após intimado por mais de uma vez, impede a aferição adequada de sua real condição financeira, impedindo a análise sobre a aparente incoerência entre os rendimentos declarados e as transações financeiras realizadas. A omissão ou apresentação incompleta de tais documentos gera dúvida quanto à veracidade da alegação de insuficiência financeira, justificando o indeferimento do pedido de gratuidade
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027245320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Destaco, por fim, que o agravo de instrumento não se mostra o veículo (e o momento) adequado para a juntada de documentos novos, uma vez que
“no recurso de agravo de instrumento, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

Assim, “é inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento” (Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000697-05.2021.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Daí porque a juntada extemporânea de extratos bancários - anexos ao vertente recurso no id. 15565103 - não se mostra hábil a iluminar a aferição da condição econômica do autor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2.
A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância
. 3. Recurso desprovido. (Data: 15/Jun/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001333-68.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pretendido pelo recorrente, nos termos da fundamentação supra, revogando-se a decisão de id. 15715807 (por meio da qual o recurso havia sido recebido no efeito suspensivo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)